Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. DOENÇA. CEGUEIRA MONOCULAR. INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL. INEXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. LEGITIMA.
1. A controvérsia cinge-se a verificar se o diagnóstico de cegueira monocular (legal) da segurada é considerada invalidez permanente, e, em consequência, e acarreta incapacidade total e permanente para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa, atraindo, portanto, a cláusula securitária de cobertura contratual, relativa à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional.
2. Certo é que, a despeito da cegueira monocular constituir causa de invalidez permanente, não há possibilidade de reputar que a referida enfermidade seja uma hipótese de incapacidade total, porquanto a cegueira do olho esquerdo não redundou em invalidez total e permanente para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa
3. Portanto, embora a doença (retinopatia diabética não proliferativa severa) tenha retirado a visão do olho esquerdo da autora/apelante, é inconteste que a referida enfermidade não gerou a sua incapacidade total, mas parcial.
4. A invalidez da autora/apelante não está albergada pela cobertura pleiteada, não havendo que se falar em condenação da seguradora em pagamento de indenização, restando legítima a negativa de cobertura.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.